Tribunal: TJBA
Processo: 8036342-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036342-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MARIA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA E BASE ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que desproveu apelação e confirmou sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo reajustes de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova e à exigência de base atuarial idônea para os reajustes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões de fato e de direito, apresentando fundamentação suficiente e coerente, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.
4. A decisão reconhece que a operadora apresentou justificativas formais e cálculos dos reajustes, afastando a tese de inversão do ônus da prova e de configuração de “prova diabólica”.
5. O julgado aplica as teses dos Temas 952 e 1016 do STJ ao caso concreto, concluindo pela ausência de abusividade dos reajustes e pela idoneidade dos critérios adotados.
6. A análise da previsão contratual, da estrutura de faixas etárias e da conformidade com a RN nº 63/2003 da ANS demonstra a regularidade dos reajustes, sendo a referência à média de mercado apenas argumento complementar.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
9. A utilização dos embargos com finalidade meramente infringente, sem indicação de vício, caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso rejeitado. Condenada a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§2º e 3º, 373, §1º, 489, §1º, VI, 931, 934 e 937; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 51, IV e §1º; Lei 10.741/03, art. 15, §3º; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Visto, relatado e discutido este recurso de Embargos de Declaração nº 8036342-21.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante MARCIA MARIA DE CERQUEIRA, e embargada PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER os Embargos de Declaração e a eles NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão embargado, e em condenar a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator